Tribunal: TJMT
Processo: 1006985-97.2025.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006985-97.2025.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VALDIR CAETANO PACHECO - CPF: 469.217.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA DA SILVA PACHECO - CPF: 707.577.931-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXIA GOMES DA SILVA - CPF: 004.649.911-37 (EMBARGADO), ODAILDO RODRIGUES GOMES - CPF: 846.214.351-91 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO SILVA - CPF: 667.754.429-04 (ADVOGADO), VALDIR CAETANO PACHECO - CPF: 469.217.881-72 (EMBARGANTE), ALEXIA GOMES DA SILVA - CPF: 004.649.911-37 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DA SILVA PACHECO - CPF: 707.577.931-18 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte contrária, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão do cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais, sem condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não fixar honorários advocatícios sucumbenciais recursais; (
ii
) se a atuação em grau recursal, por si só, justifica a condenação em honorários advocatícios; e (
iii
) se é aplicável o art. 85, § 11, do CPC na hipótese de ausência de condenação em honorários na origem.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado não apresenta erro material, obscuridade, contradição ou omissão, tendo enfrentado de forma clara, fundamentada e completa a questão controvertida relativa aos honorários advocatícios.

Conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 2.053.571/SP), o cancelamento da distribuição do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, não enseja condenação em honorários advocatícios em favor do advogado do réu, ainda que este tenha comparecido espontaneamente aos autos e apresentado contestação.

A majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe o preenchimento simultâneo de três requisitos cumulativos: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016; (b) recurso não conhecido integralmente ou não provido; e (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem.

A pretensão do embargante, em verdade, visa à reapreciação do mérito sob a alegação de omissão e contradição, o que não se coaduna com os vícios sanáveis por embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O cancelamento da distribuição do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais não enseja condenação em honorários advocatícios, ainda que tenha havido atuação defensiva nos autos.

A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, pressupõe condenação em honorários na origem, não havendo autonomia da verba honorária
recursal.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

ODAILDO RODRIGUES GOMES
opõe recurso de embargos de declaração

objetivando sanar o vício que estaria maculando o v. acórdão constante do Id.
339601394
, proferido no
Recurso de A
pelação

que

negou provimento ao recurso
interposto pela parte contrária, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão do cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais, sem condenação em honorários advocatícios.

Em suma, a parte embargante
alega a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais em favor de seu patrono, em decorrência do trabalho adicional despendido na apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação.

Argumenta que a interposição do recurso pela advogada apelante teria inaugurado uma nova relação processual em grau recursal, autônoma e independente, justificando a condenação da embargada ao pagamento da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Aduz, ainda, que a decisão embargada
incorreu
em contradição ao aplicar a tese de julgamento que afasta a condenação em honorários em virtude do cancelamento da distribuição, ignorando a efetiva atuação defensiva em grau recursal e o princípio da causalidade.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja determinada a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais e o prequestionamento explícito da matéria.

C
o
ntrarrazões
no Id.
345926390
pela rejeição do recurso.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Analisando a questão, não assiste razão
o
embargante.

O acórdão embargado não incorreu em erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Ao contrário, enfrentou de forma clara, fundamentada e completa a questão controvertida,
atinente aos honorários advocatícios, concluindo pela impossibilidade de sua fixação em razão do cancelamento da distribuição do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais.

A decisão colegiada assentou, com base em sólida jurisprudência do S
TJ
, notadamente o REsp 2.053.571/SP, que
"o cancelamento da distribuição do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, não enseja condenação em honorários advocatícios em favor do advogado do réu, ainda que este tenha comparecido espontaneamente aos autos e apresentado contestação."

Igualmente, a jurisprudência do STJ é pacífica e reiterada no sentido de que a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe o preenchimento simultâneo de três requisitos cumulativos: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016; (b) recurso não conhecido integralmente ou não provido; e (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem.

No caso, não houve condenação em honorários na origem.

Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não pode haver fixação de honorários recursais.

Portanto,
o intuito do embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito
com a alegação de
omissão e contradição

no julgado
,
o que não se coaduna com os vícios do escopo recursal.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026